Tribunal: TJES
Processo: 5014421-29.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014421-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JUAREZ DIAS FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014421-29.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: JUAREZ DIAS FERREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando o réu a restituir, de forma simples, o valor de R$ 2.282,71 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) e a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

A controvérsia origina-se de descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica "CONTRIB. SINDNAPI". O autor alega que jamais autorizou sua filiação à entidade ré ou os referidos descontos, tratando-se de cobrança indevida.

Em suas razões recursais, o Sindicato recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defende a validade da filiação, a legalidade dos descontos e a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar material ou moralmente. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pelo recorrente. A alegação de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica não prospera. O juiz é o destinatário final das provas e possui a prerrogativa de valorar os elementos probatórios constantes dos autos para formar seu convencimento. A complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, é aferida pela indispensabilidade da prova técnica, o que não se verifica no presente caso. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação era exclusivo do recorrente, e os documentos e o áudio juntados, como se verá no mérito, são suficientes para a análise da controvérsia, tornando a perícia desnecessária ao deslinde do feito.

No mérito, a questão central consiste em verificar a validade da relação jurídica que deu origem aos descontos de contribuição associativa no benefício previdenciário do autor.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, visto que o Sindicato se enquadra no conceito de fornecedor ao ofertar serviços e benefícios a seus associados, e o autor, como destinatário final, qualifica-se como consumidor. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva.

No caso dos autos, cabia ao recorrente, na condição de fornecedor, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a existência de uma filiação regular e de uma autorização expressa, livre e informada para a efetivação dos descontos. Desse ônus, contudo, não se desincumbiu.

A documentação apresentada pelo Sindicato é frágil. A assinatura aposta no termo de adesão mostra-se, a olho nu, divergente daquela constante no documento de identidade do recorrido (ID 15113826). Quanto à gravação de áudio juntada (ID 15114902), seu conteúdo revela que o consumidor, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, apenas repete frases ditadas por um preposto do Sindicato. Tal método não demonstra uma manifestação de vontade consciente e espontânea, mas sim um consentimento induzido, insuficiente para validar a contratação de um serviço que gera ônus financeiro permanente.

A ausência de prova robusta da contratação válida torna os descontos ilícitos. Por consequência, a sentença andou bem ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar a restituição dos valores.

No tocante ao dano moral, os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram abalo que transcende o mero dissabor. A conduta do recorrente violou a tranquilidade e a segurança financeira de um consumidor idoso, comprometendo parte de sua subsistência sem causa legítima. Tal situação configura dano moral presumido, que independe da comprovação de dano específico. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)